Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734500-47.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO, SÍLVIA WIMMER MACEDO AGRAVADOS: ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO, DIEGO HENRIQUE GAMA DESPACHO JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO e SÍLVIA WIMMER MACEDO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, bem como diverge do entendimento de outros tribunais do país, do enunciado sumular 303 e da tese fixada no Tema 872, ambos do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018